Tribunal: TJSP
Processo: 0015791-12.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE À FASE EXECUTIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Sorocaba

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE À FASE EXECUTIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva proposta pela Defensoria Pública com vistas à implantação de residência inclusiva, extinguiu o feito após cumprimento da obrigação e condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por perda superveniente do interesse processual; e (ii) estabelecer se o art. 18 da Lei no 7.347/85 afasta a condenação em honorários na fase executiva de ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento de sentença por fato superveniente não afasta a incidência do princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais.
4. O Município deu causa à instauração da execução, pois houve resistência ao cumprimento da obrigação, inclusive com apresentação de impugnação, sendo a atuação judicial determinante para a solução da controvérsia.
5. O cumprimento da obrigação somente ocorreu após o ajuizamento da execução, o que evidencia que a demanda foi necessária para a efetivação do direito reconhecido no título judicial.

6. O art. 18 da Lei no 7.347/85 regula a sucumbência na fase de conhecimento da ação civil pública, não sendo aplicável à fase de cumprimento de sentença.
7. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 345 e no Tema 973, admite a fixação de honorários em execuções decorrentes de ações coletivas, ainda que não embargadas, entendimento aplicável por analogia às execuções coletivas.
8. A atuação da Defensoria Pública justifica a fixação de honorários, diante do trabalho desenvolvido e da resistência da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.